Tribunal: TJDFT
Processo: 0726105-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726105-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RENATA DELANGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ZAIRA MARIA PILETTI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 161173219 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença movido por Zaira Maria Piletti e Renata Delange Sociedade Individual de Advocacia em desfavor da agravante, processo n. 0737034-27.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada contra os cálculos apresentados pela exequente/agravada. Contudo, compulsando os autos de referência, verifico ter sido apresentada planilha de débito pela Contadoria judicial (Id 171561443 do processo de referência) e terem ambas as partes concordado com a conta ali expressa (Id 171767236 e Id 172605850 do processo de referência). Assim, tendo em vista a ausência de qualquer ressalva manifestada pela ora agravante quando da manifestação expressa de anuência ao Id 172605850 (do processo de referência) com os novos cálculos apresentados, determino seja a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a subsistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 29 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora